Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BELCHIOR DE PAULA MACHADO Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Em observância à determinação do art. 178, I[1], do CPC, dada a existência de interesse público ou social, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;